Tribunal: TJSP
Processo: 2044103-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ATÉ ABRIL DE 2021. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA. RECURSO DESPROVIDO.